Tribunal: TCU
Processo: 011.094/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio que tinha por objeto a execução de um sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos nos quais são apreciados os embargos de declaração opostos por Haroldo Cunha Abreu contra o Acórdão 1140/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço .